Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Remessa a órgão superior do Ministério Público. Crimes motivados por razões da condição do sexo feminino.
1 - A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do imputado. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito para tanto.
2 – Se os fatos descritos na denúncia indicam motivação de gênero na conduta do paciente – a quem é imputado crime de perseguição contra a mulher por razões da condição de sexo feminino -, não se propõe acordo de não persecução penal, por vedação legal expressa - crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, ou contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CPP, art. 28-A, § 2o, IV).
3 – Ordem denegada.